Tribunal: TJES
Processo: 0030795-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030795-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: HENRIQUE PESSOA REIS JUNIOR

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta e, em sede de remessa necessária, determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, substituídos pela Selic a partir da publicação da EC 113/21. O embargante alega omissões no julgado, sustentando a necessidade de manifestação sobre a constitucionalidade do Decreto 3729-R/2014, habitualidade do desvio de função, termo final da obrigação, período não laborado, cálculo das diferenças remuneratórias e incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto às alegações do embargante; e (ii) definir o termo final do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta, de maneira clara e suficiente, não havendo omissão, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, desde que apresentados os fundamentos da decisão.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito às diferenças salariais em razão do desvio de função, nos termos da Súmula 378/STJ.

A ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 decorre da extrapolação do poder regulamentar, ao alterar substancialmente as atribuições dos cargos sem observância do princípio do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando fundamentar sua decisão de maneira suficiente.

O reconhecimento do desvio de função confere ao servidor público o direito às diferenças salariais, conforme Súmula 378/STJ.

A alteração das atribuições dos cargos de Agente de Polícia e Investigador de Polícia Civil pelos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 é ilegal por extrapolar o poder regulamentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378; TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; TJES, EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; TJES, APC e RN nº 0024589-24.2019.8.08.0024; TJES, APC e RN nº 0014142-45.2017.8.08.0024; TJES, APC e RN nº 0003974-76.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0030795-54.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:

HENRIQUE PESSOA REIS JUNIOR

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão id. 9360762, que negou provimento à apelação por ele interposta em desfavor de
HENRIQUE PESSOA REIS JUNIOR
, alterando a sentença em sede de remessa necessária apenas para
“determinar a incidência, sobre a diferença a ser apurada, de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, sendo substituídos pela Selic na data de publicação da EC 113/21”
.

Sustenta (id. 9842067), em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, porquanto teria deixado de se manifestar sobre a constitucionalidade ou não do Decreto 3729-R/2014, ausência de provas da habitualidade e reiteração do desvio, termo final, período não laborado, cálculo das diferenças remuneratórias e, por fim, incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre tais diferenças.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade do embargante, tenho que os aclaratórios
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TENTATIVA DE REAVIVAR DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL APÓS A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão. Ademais,
o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)

Assim, observo que o acórdão objurgado, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais o apelo não comportava acolhimento.

Veja-se:

“
Cinge-se a controvérsia a definir se o recorrido, ocupante do cargo público de Agente de Polícia Civil fora, de fato, submetido a desvio de função mediante exercício de atribuições do cargo de Investigador de Polícia Civil.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça sumulou, por meio do verbete de n.º 378, o entendimento de que, reconhecido o desvio de função, o servidor público faz jus às diferenças salariais decorrentes, ad litteram:

Súmula nº 378 – Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

[...]

Fincada essa premissa, com a edição do Decreto-lei n.º 3.819-N/1995, fora agregada ao cargo de Agente de Polícia a função investigativa, exigindo-se a participação do servidor em operações policiais e missões afins.

Todavia, o Investigador possui atribuições mais relacionadas à prospecção de fatos, dados e elementos para orientar a atuação policial, ao passo que o Agente de Polícia possui atribuição de assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso, dentre outras, tendo destacado que o Decreto n.º 3.729-R de 2014 não igualou as atribuições dos cargos.

Não se está a desconsiderar que, com o advento do Decreto nº 3.729-R/2014, houve abrupta e substancial aproximação entre as atribuições dos cargos de Agente e Investigador, haja vista que ao Agente de Polícia Civil foram acrescidas funções de assistência à autoridade policial e execução de atividades de natureza policial relacionadas a ocorrências, diligências e inteligência policial.

Nada obstante, esse ato normativo, a rigor, é inválido por vício de forma, consoante escólio doutrinário: “não pode um ato administrativo mudar atribuições dos cargos para os quais seus titulares se habilitaram por concurso: isso refletiria desvio de finalidade e, indiretamente, retrataria transformação do cargo. Alterações dessa natureza somente podem perpetrar-se por meio de lei formal, como já se decidiu corretamente” (Carvalho Filho, José dos Santos Manual de direito administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

[...]

Conforme destacado pela eminente Ministra Relatora, ‘firmou-se também, neste Supremo Tribunal, o entendimento de que somente em razão da similitude das funções desempenhadas não haveria ofensa ao princípio do concurso público, quando houvesse mudança das atribuições de um cargo ocupado por um servidor pela superveniência de norma modificadora de competências.[...] Não bastasse, na espécie vertente, a ausência da necessária identidade de atribuições, a modificação atacada se deu pela edição de portaria, meio juridicamente impróprio para veicular norma definidora das atribuições inerentes a cargo público, alterando o que antes vigorava e determinando a sua incidência para os atuais ocupantes’.

Sem embargo, as atividades realizadas pelo servidor, extraídas de vasta prova documental, afiguram-se idênticas àquelas inerentes ao feixe de atribuições do cargo Investigador de Polícia.

Como bem pontuado na r. sentença, “tal situação foi reconhecida pelas testemunhas ouvidas em audiência, de junho de 2015 ate os dias atuais, acrescentando que a demandante integra equipe com outros agentes de polícia e um investigador e, em cumprimento as ordens de serviço, faz levantamento de imagens, testemunhas e parentes de vítimas, bem como participa diretamente das prisões realizadas pela Delegacia onde se encontra lotado, possuindo acesso ao sistema para elaboração de ocorrências (DEON)”.

Logo, a despeito das alterações substanciais promovidas pelo Decreto n.º 3.729-R/2014, comprovado o desvio de função do servidor, o Estado não deve se eximir do pagamento das diferenças salariais.”.

Sendo assim, devidamente expostos os motivos pelos quais não prosperava a pretensão de afastamento da obrigação de pagamento da diferença de vencimentos e demais reflexos e gratificações entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia civil, revela-se forçoso notar que a parte pretende, na realidade, obter a revisão do julgado.

A título de reforço, saliento ser assente nesta Corte a compreensão no sentido de que
“ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015,
o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo, praticamente equiparando-o ao cargo de Investigador de Polícia, em manifesta ilegalidade
”
(TJES; APC e RN nº 0024589-24.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Julg: 12/03/2024).

Confira-se ainda:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014142-45.2017.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: JORGE LUIZ PEREIRA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DESVIO DE FUNÇÃO – AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – AGENTE POLÍCIA E ESCRIVÃO AH DOC – ILEGALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 3.729-R/2014 E Nº 3.771-R/2015 – PRECEDENTES DO STJ – DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZADO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 387, STJ – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA NOS DEMAIS PONTOS. [...] 2.
As alterações das atribuições do cargo de agente de polícia realizada pelos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 são ilegais por ter extrapolado os limites do poder regulamentar ao modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia, quase igualando as atribuições do cargo de Investigador de Polícia
. Precedentes do TJES. 3. “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” Enunciado da Súmula nº 387, do Colendo Superior Tribunal de Justiça 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES; APC e RN nº 0014142-45.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg: 24/03/2022)

Lado outro, mister destacar que os questionamentos sobre
termo final da obrigação de pagamento das diferenças, período não laborado, cálculo das diferenças remuneratórias e incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sequer foram pontos de questionamento na apelação interposta, não cabendo à parte inovar nesta oportunidade.

De qualquer forma, observo que o julgador
a quo
definiu que o termo final do pagamento das diferenças deve ser apurado em liquidação de sentença, efetuando-se os descontos previdenciários e de imposto de renda.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)